Tribunal: TJSP
Processo: 1501042-94.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501042-
94.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado LUCAS
RODRIGUES DE ASSIS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento aos apelos., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501042-94.2019.8.26.0567 -Voto no 40950
2
Voto no 40.950
Apelação no 1501042-94.2019.8.26.0567 Sorocaba
Processo no 1501042-94.2019.8.26.0567 2a Vara Criminal
Apelantes - Lucas Rodrigues de Assis
Ministério Público
Apelados - Ministério Público
Lucas Rodrigues de Assis

Lucas Rodrigues de Assis, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa,
no valor mínimo unitário (fls. 106/109).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 130/131).
Postula o ilustre defensor por insuficiência da prova,
a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte
de entorpecente para a próprio consumo (fls. 120/129).
Pleiteia o ilustre promotor de Justiça a majoração da
pena, em face da reincidência específica (fls. 136/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501042-94.2019.8.26.0567 -Voto no 40950
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
140/148, 153/158), a d. Procuradoria Geral de Justiça, provido o recurso
ministerial, manifesta-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls.
168/172).
É o relatório.
Consta da denúncia que o apelante Lucas Rodrigues
de Assis, em 16 de junho de 2019, por volta das 10h47min, em via
pública situada em Sorocaba SP, juntamente com o adolescente RGO,
teria trazido consigo para entrega a terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 8,52g de cocaína,
2,72g de crack e 45,07g de maconha.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de
ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de
constatação preliminar (fls. 29/31), laudo de exame químico-toxicológico,
que resultou positivo para cocaína e maconha (fls. 69/72, 84/87), e na
prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante negou a prática
do tráfico de entorpecente. Não trazia droga consigo. Fora buscar droga
para o próprio uso. O adolescente foi abordado pelos policiais. Estava, na
padaria, para comer. Os policiais o chamaram e o agrediram. Não
conhecia os policiais (fls. 109).
A testemunha Israel Castellucci, policial militar, em
juízo, falou que, em patrulhamento de rotina por local conhecido como
ponto de venda de entorpecente, algumas pessoas correram, no momento
em que avistaram a viatura policial. O apelante entrou, em um comércio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501042-94.2019.8.26.0567 -Voto no 40950
4
e o adolescente foi para o outro lado. O encarregado saiu da viatura
policial e abordou o adolescente. Entrou, no comércio, abordou o
apelante e o retirou do local. Em busca pessoal, encontrou eppendorfs
contendo cocaína, na cueca do apelante. Não se recorda com exatidão
quantos tubos havia, mas acredita que eram dezenas. Não foi encontrado
dinheiro em poder do apelante. Não conhecia o apelante. O adolescente
falou que estava junto com o apelante outra pessoa, que conseguiu se
evadir. Não sabe se os três estavam juntos, antes da viatura policial
chegar ao local. Foi encontrado entorpecente em poder do adolescente. O
apelante não ofereceu resistência à prisão. Acredita que o dinheiro estava
com o rapaz que conseguiu se evadir (fls. 109).
A testemunha Andrei Guilhen Andrade, em juízo,
disse que, em patrulhamento de rotina por local conhecido como ponto de
venda de droga, avistou três pessoas correndo. O apelante entrou, em um
estabelecimento comercial, o adolescente correu, no sentido da rua, e a
outra pessoa conseguiu se evadir. O adolescente dispensou uma sacola
enquanto corria. Conseguiu deter o adolescente. Havia maconha, na
sacola. O policial, que conduzia a viatura, abordou o apelante, no
comércio, e encontrou eppendorfs contendo cocaína, na cueca do apelante.
O adolescente admitiu a prático do tráfico de entorpecente e falou que
cada agente era responsável por uma tarefa. Disse que estavam juntos, no
local. Não estava ao lado do apelante, no momento em que foi abordado,
mas próximo a ele. Não foi encontrado dinheiro em poder do apelante ou
do adolescente. O apelante disse que estava machucado (fls. 109).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, não
favorece o apelante. O depoimento das testemunhas Israel e Andrei,
policiais militares, dá conta de que o apelante, diante da presença de
viatura policial, correu e entrou, em um estabelecimento comercial. Em
busca pessoal, foram encontrados pinos plásticos, contendo cocaína e
crack, na cueca do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501042-94.2019.8.26.0567 -Voto no 40950
5
A palavra de policiais, considerada unicamente a
função exercida, não pode ser desmerecida. No entanto, para que
possa ter validade como prova deve se mostrar coerente, como ocorre no
presente caso.
As circunstâncias em que os fatos ocorreram,
aliadas à quantidade e variedade de entorpecente apreendido, inviabilizam
a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo próprio.
O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, constitui tipo penal de conteúdo múltiplo. Comporta várias
ações representadas por vários núcleos, entre eles trazer consigo para
entrega a terceiros.
Para que o delito de tráfico se configure não é
necessário que o agente seja surpreendido no ato de venda da substância
psicoativa.
A pena foi fixada, no mínimo legal.
Mostra-se adequado o aumento em um sexto, em
razão da circunstância agravante da reincidência, eis que decorrente de
uma única condenação. Irrelevante a distinção entre reincidência
específica e genérica.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento aos apelos.
desa Angélica de Almeida
relatora